Tribunal: STF
Processo: ARE 1344538
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO JUDICIAL RECONHECENDO À AGRAVADA A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCIDÊNCIA DA REGRA DA EC 70/2012. EXCESSO NA EXECUÇÃO RECONHECIDO DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE PROPORCIONALIDADE DE VENCIMENTOS SEM O AMPARO DA DECISÃO ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 55, vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 63, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do § 1º do art. 40 da Constituição da República.
    Argumenta que, “embora o acórdão exequendo tenha garantido à Recorrida, nos termos da EC nº 70/2012, o direito à paridade e a ter os seus proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo, em momento algum determinou que o benefício fosse pago de forma integral. 
    Com efeito, embora a EC nº 70/2012 e o título executivo imponham que a base cálculo dos proventos da Recorrida seja remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, o valor do benefício deve ser proporcional ao tempo de 40, § 1º, I da CF. 
    Desse modo, a Recorrida não faz jus a proventos equivalentes à remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, devendo ser observada a proporcionalidade de 74,52%, conforme documentação constante dos autos originais.
    Os cálculos da Recorrida não observaram essa proporcionalidade, o que gerou excesso de execução. 
    Em que pese o cumprimento espontâneo da EC nº 70/2012 pelo Recorrente, equívocos na atualização dos proventos da Recorrida durante o período de janeiro/2013 a fevereiro/2015 geraram diferenças a seu favor de R$ 7.413,01, conforme planilha devidamente anexa aos autos principais. 
    Dessa forma, nos termos do art. 525, § 4º declara o Recorrente que a Recorrida faz jus à quantia de R$ 7.413,01, valor este atualizado até novembro/2015. Há, portanto, excesso de execução de R$ 79.326,32” (sic, fls. 81-82, vol. 1). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por guardar harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fls. 100-103, vol. 1).
    O agravante sustenta que “a decisão guerreada não está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal” (fl. 113, vol. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “Trata-se de petitório que diz respeito a cumprimento de sentença prolatada contra fazenda pública estadual, decorrente da aposentadoria por invalidez da parte autora. 
    Por ocasião da apreciação da liminar analisei os argumentos do Sergipeprevidência e, não havendo modificação do entendimento, peço venia para transcrever os fundamentos e utilizá-los como razão de decidir: 
    ‘(...) Observa-se que se insurge o agravante contra o reconhecimento da integralidade dos proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo, aduzindo que houve excesso na execução. 
    Sem razão. Analisando os autos originários, observa-se que a aposentadoria da agravada foi por invalidez, tendo sido devidamente apreciada na sentença e no acórdão, consoante explanou a magistrada de primeiro grau. 
    Extrai-se do acórdão o seguinte trecho: 
    ‘(...) Assim, no caso presente, ela não poderia, como todos os aposentados por invalidez, cumprir todos os requisitos de transição, quais sejam, tempo de contribuição, tempo de exercício de serviço prestado, tempo de carreira e de cargo e ainda, a idade. 
    Desta forma, o aposentado por invalidez, teve a integralidade dos proventos de sua aposentadoria, bem como a paridade da remuneração com os servidores da ativa, assegurados em norma de transição ao servidor que ingressou no serviço público até a data de sua publicação, com a promulgação da EC nº 70/2012, de 29.3.2012. Veja-se, in verbis:... (…)’ 
    Entendeu-se por ocasião da decisão que não houve comprovação do fumus boni iuris para o deferimento da medida, tendo em vista que o argumento de que a agravada não possui direito à integralidade de vencimentos foi eliminado em virtude desta ter sido aposentada por invalidez. 
    Sabe-se que em caso de aposentadoria por invalidez, aplica-se o contido na Emenda 70/2012, ocasião em que foi garantida a integralidade e paridade da remuneração com os servidores da ativa para os que ingressaram no serviço público até a data de sua publicação” (fls. 56-57, vol. 1).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 924.456-RG, Tema 754, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que pela Emenda Constitucional n. 70/2012 renovou-se a paridade para os servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, foram desligados por invalidez:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’ (Plenário, DJe 8.9.2017).
    No mesmo sentido são os seguintes julgados:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.297.654-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.122-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).
    O julgado recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência, ao concluir que, “em caso de aposentadoria por invalidez, aplica-se o contido na Emenda 70/2012, ocasião em que foi garantida a integralidade e paridade da remuneração com os servidores da ativa para os que ingressaram no serviço público até a data de sua publicação”.
    6. O exame da pretensão do agravante de que “a recorrida [agravada] não faz jus a proventos equivalentes à remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, devendo ser observada a proporcionalidade de 74,52%, conforme documentação constante dos autos originais”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 805.570-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DA APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.481-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2021).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Extinção de graduação. Cálculo dos proventos. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois os agravados não apresentaram contrarrazões” (ARE n. 987.125-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.5.2017).
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa. Precedentes. 2. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão com base no material fático e probatório dos autos, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.168.107-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora